Tribunal: TJMT
Processo: 1015130-35.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015130-35.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), APARECIDO ALVES MONTEIRO - CPF: 961.531.051-49 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), ELISANGELA FERREIRA LOPES DEL NERY - CPF: 781.144.381-34 (ADVOGADO), HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - CPF: 621.636.201-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA PELA SEGURADORA – PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO COM INDICAÇÃO DOS QUESITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo pedido expresso para a realização da prova pericial, na contestação, com apresentação de quesitos, a seguradora deve ser responsável pelo pagamento dos honorários integralmente.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS,
contra decisão proferida nos autos Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1041208-11.2018.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que entendeu necessária a produção de prova pericial e fixou honorários no valor de R$ 1.100,00, fixando o ônus ao agravante.

O agravante esclarece que o pedido inicial é referente a pedido integral de indenização referente à invalidez permanente, que sequer a parte agravada ingressou administrativamente.

Em que pese o ônus da parte autora fazer prova do seu direito, a juíza entendeu por bem aplicar a redistribuição do ônus, pois, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, imputara ela a responsabilidade pelos honorários periciais seria determinar a realização de prova diabólica.

Entretanto, segundo defende, como o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado.

Invoca a tese de que a redistribuição da prova não significa redistribuição do custo advindo, sendo correto que tal instituto tem por finalidade apenas propiciar a todos plenas possibilidades de produzir determinadas provas que se encontrem inacessíveis, seja por razões técnicas ou por não estarem ao alcance do insurgente, o que definitivamente não é esse o caso, na medida em que a perícia pode ser feita até por profissionais médicos vinculados a este c. Tribunal ou por aqueles que aceitarem a percepção de seus honorários a final da demanda.

Portanto, almeja a reforma da decisão agravada para que a perícia seja custeada pela autora e, acaso beneficiaria da Justiça Gratuita, pelo Estado. Alternativamente, que sejam os honorários periciais sejam pagos ao final pela parte sucumbente.

Ainda, liminarmente, requer a concessão do efeito suspensivo, em especial no que diz respeito ao pagamento imediato dos honorários periciais.

No mérito, requer a reforma da decisão para que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora.

A liminar foi indeferida (id. 51028971).

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de id. 54235964.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra
decisão proferida nos autos Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT nº 1041208-11.2018.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que entendeu necessária a produção de prova pericial e fixou honorários no valor de R$ 1.100,00, fixando o ônus ao agravante.

Sem maiores delongas, depreende-se da contestação que a parte agravante requereu expressamente a produção da prova pericial e apresentou quesitos, de modo que, nos termos do artigo 95 do CPC, é responsável pelo pagamento dos honorários periciais integralmente.

Vejamos a redação do “caput”, do artigo 95 do CPC:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”.

Para ilustrar:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO À SEGURADORA – PROVA REQUERIDA PELA SEGURADORA – PEDIDO EXPRESSO NA CONTESTAÇÃO COM INDICAÇÃO DOS QUESITOS – PARTE AUTORA EXPRESSAMENTE A DISPENSA – ENCARGO SUPORTADO INTEGRALMENTE PELA AGRAVANTE – REGRA PREVISTA NO CAPUT ARTIGO 95 DO CPC/15 – RESOLUÇÃO Nº 232/2016-CNJ C/C ARTIGO 504 DA CNGC-TJ/MT – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo pedido expresso para a realização da prova pericial, na contestação, a seguradora deve ser responsável pelo pagamento dos honorários do perito na proporção de 100% (cem por cento), como determinado na decisão agravada, mormente se a parte autora requereu expressamente a dispensa da prova pericial em razão dos documentos que instruíram a petição inicial, como por exemplo o laudo pericial confeccionado pelo IML. Desta forma, compatível com a sistemática processual atribuir à seguradora a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais nos moldes do que determina o caput art. 95 do CPC/15” (TJ-MT - AI: 10165138220198110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/03/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

Escorreita, portanto, a decisão que fixou o encargo a agravante.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020